Tribunal: TJPA
Processo: 0803790-05.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803790-05.2022.8.14.0201

APELANTE: AGRAEL TENORIO VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que condenou o réu pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou somente na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável, devendo ser afastado pela situação econômica do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimentos de testemunhas, é suficiente para sustentar a condenação.
4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 1.412,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu."

Dispositivos relevantes citados
: LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Agrael Tenório Vieira
(nascido em
08/09/1989
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
06/09/2024
, doc. ID 23650068, pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) mês e 08 (oito) dias de prisão simples
, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (
vias de fato
) c/c a Lei nº 11.340/2006.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 23650040) que:

“(...) a vítima teve uma relação amorosa por um período de 13 (treze) anos com o denunciado, deste relacionamento nasceu um filho, atualmente com 11 (onze) anos. A vítima relata que está separada do acusado há mais de 6 (seis) meses, e desde então, ele não conformado com a separação, passou a persegui-la, ameaçá-la e até agredi-la.

Nesse contexto, no dia 20 de setembro de 2022, por volta de 16h30min da tarde, o denunciado
AGRAEL TENORIO VIEIRA
praticou a contravenção penal de vias de fato (Artigo 21 da LCP), em face de sua ex companheira
J. E. P. D. B.,
na residência desta localizada à Rua do Tucumaeira, nº 01, próximo da Matrix da NS da Conceição, bairro São João do Outeiro, CEP: 66.840-845, Outeiro-Belém/PA.

De acordo com os relatos da vítima (ID. 78401449, fl. 10), no dia dos fatos,
ela chegou em sua casa, e encontrou o denunciado conversando com seu filho, momento

em que iniciaram as discussões, e o acusado a empurrou e pegou uma faca, vindo a fazer diversas ameaças dizendo que iria lhe matar
.

Em seguida, as testemunhas Policiais Militares
ALEXANDRE SILVA DE AVIZ e WILLIAM ALEXANDRO DA SILVA JUNIOR,
em sede policial, (ID. 78401449, fl. 06 e 07), informaram que estavam de serviço na VTR 2605, quando foram acionados para verificar uma situação de violência doméstica, ocasião em que se deslocaram até a casa da vítima. Ao chegar ao local, o denunciado foi preso, sendo conduzido à delegacia de polícia do Outeiro. (...)”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23650077), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, vez que a condenação se baseou
exclusivamente na palavra da vítima
, não podendo este ser o único meio de prova, já que
as agressões foram mútuas
, não havendo a certeza necessária de quem teria começado a discussão. Pugna também pelo
afastamento da condenação pelo dano moral diante da hipossuficiência do apelante
, que é assistido pela Defensoria Pública, e a condenação no valor estipulado na sentença atingiria a família do apenado.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23650079), o representante do Órgão Ministerial de 1º Grau manifesta-se pelo
não provimento do recurso
, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 24986350).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante. Insuficiência de provas. Condenação baseada somente na palavra da vítima.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
a acusação não teria conseguido provar a ocorrência da prática da contravenção penal pelo réu por insuficiência de provas
, já que
a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, não havendo qualquer outro meio de prova
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade da contravenção penal de vias de fato
é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 23649957), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 23649957), bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A
vítima J. E. P. D. B.
narrou em
juízo
: “que já estavam em uma relação que não estava indo muito bem, que já não estava muito legal; que optou por ele sair de casa, antes que a relação chegasse em um momento extremo; que tinham acontecido com bastante frequência algumas coisas e chegou a entender que não poderia não ser mais assim nesse formato a vida a dois; que não foi apenas no dia dos fatos, mas o fato de ter tido algumas confusões generalizadas, chegou um tempo que não dava mais para resolver em família, que tinha que ser uma instância superior que deveria intervir para resolver a situação; que poderia prejudicar a depoente, o réu e até ao seu filho, pois poderia ter violência; que optou por pedir ajuda;
que no dia dos fatos houve excesso de ambas as partes
; que se sentiu fragilizada; que os vizinhos acionaram a polícia e quando foi abordada, fez a ocorrência;
que nesse dia houve empurrões e agressões mútuas; que tentou responder no mesmo teor, mas não tem tanta força assim
; que não foi um fato isolado; que ocorreu por causa de uma traição; que esse não foi o pior dos episódios, mas optou por finalizar;
que tiveram vários momentos de empurrões, de agressões
; que não foi a primeira vez e por isso os vizinhos chamaram a polícia; que já estava um acúmulo de vezes aquilo acontecendo, por conta dele ter arrumado uma outra pessoa; que nesse dia estavam bastante atribulados, principalmente ela; que ficou bastante descontrolada e abalada;
que se sentiu muito fragilizada, pois ouviu muitas coisas que poderia ter entendido no momento como ameaça
;
que foram atos e gestos, os empurrões, as agressões, as verbalizações
; que depois dessa data a relação ficou bem distante;
que ficou com algumas marcas pelo corpo
; que fez exame de corpo de delito e apareceram algumas marcas; que solicitou MPU contra ele e foi atendida pela psicóloga; que ficou abalada e perdida;
que o acusado a ameaçou para ela não procurar a justiça porque ele poderia fazer algo contra ela
”
.

A testemunha arrolada pela acusação
Willian Alexandre da Silva Júnior
declarou em
juízo
: “que é policial militar, que o vizinho da vítima pediu apoio, pois estava ouvindo gritos no local; que identificaram as partes;
que a vítima falou que estava sendo agredida pelo acusado e queria ir para a delegacia
; que não lembra o que a vítima relatou; que o acusado foi preso”.

A testemunha arrolada pela acusação
Alexandre Silva de Aviz
disse em
juízo
: “que é policial militar; que foram acionados por populares;
que a vítima falou que estava sendo ameaçada pelo acusado com uma faca
; que os conduziram à delegacia; que teve contato com a vítima, a qual informou que o acusado era seu ex-marido e não sabe o motivo dele estar lá, que a tinha empurrado e ameaçado com uma faca; que o acusado estava na casa e o prenderam às proximidades da casa; que não apreenderam a faca; que a vítima não estava com machucados no corpo; que não está lembrado do acusado; que
o fato que está relatando aconteceu na Rua Tucumaieira
, conhecida como 16 de Novembro, em São João do Outeiro, que fica às proximidades do quartel, no mesmo bairro”.

O acusado usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio
.

Como se pode observar,
a oitiva da vítima não se encontra isolada no contexto probatório, como afirma a defesa, vez que corroborada pelos depoimentos das testemunhas de acusação
.

Pelos depoimentos transcritos, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante
, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os
princípios do contraditório e ampla defesa
, como no caso em apreço.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

2. Da indenização por danos morais.

Pugna o apelante pelo
afastamento da indenização por danos morais
, já que
não possui condições financeiras para arcar com o valor arbitrado
por ser
hipossuficiente
, tendo em vista que
o valor de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) não é compatível com a situação do acusado
.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo
.

Ao estipular o
quantum
indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Processual Penal, assim afirmou o magistrado sentenciante:

“(...).
9. INDENIZAÇÃO DOS DANOS CIVIS

Analisando os autos, verifico que o Ministério Público, na denúncia, requereu o pagamento de indenização à vítima por danos morais causados, face ao evento delituoso suportado.

Nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, como ocorre nos presentes autos.

Essa indenização não depende de instrução probatória sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido. A tese foi fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983).

Assim, a simples relevância de haver pedido expresso, é bastante para, a partir dos elementos de prova que levaram à condenação, e FIXO o valor de um salário-mínimo do corrente ano (R$ 1.412,00 – mil, quatrocentos e dize reais), a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano. O merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar, ou seja, é
in re ipsa
.

ADVIRTO que, nos termos do art. 63 do CPP, transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, a ofendida, seu representante legal ou seus herdeiros. (...)”.

A tese defensiva não prospera, visto que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar,
é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, ainda que sem especificação do valor, decorrendo diretamente da condenação criminal
. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido.

Na espécie, houve pedido expresso do
Parquet
relativo à fixação dos danos morais em favor da ofendida e foi comprovado o ato ilícito praticado pelo réu.

A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do
RESP 1.643.051/MS (Tema nº 983)
, de relatoria do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, assim já se manifestou: “
TESE:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Também nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES
. 1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser
suficiente para o caráter pedagógico que que lhe é inerente
, sendo suficiente para reparação mínima dos traumas causados à vítima. O valor fixado a título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, está fixado em quantitativo razoável e compatível com os prejuízos sofridos pela vítima.

A indenização pelo dano moral deve ser tal que atenda à
duplicidade de fins
, a saber, a
compensação pela dor sofrida pela vítima
e o
efeito pedagógico
, consistente na punição do agente causador do ilícito causando um desestímulo para reiterar na mesma conduta, tudo sob o prudente arbítrio do julgador e sob critérios de razoabilidade extraídos das condições objetivas dos autos, modo e extensão do dano, e condições pessoais de vida da vítima, econômica e social, critérios esses que imporão os limites para que o
decisum
não desborde da realidade, e sirvam de ponte de equilíbrio à justiça da condenação.

Ademais,
apesar de o apelante alegar sua hipossuficiência, não anexou aos autos nenhum documento que comprove tal alegação
, motivo pelo qual a condenação de pagamento de valores indenizatórios não merece reproche.

Salienta-se, ainda, que
o valor da indenização poderá ser parcelado
, devendo o acusado arcar com as consequências do delito praticado, que gerou
danos físicos, emocionais e psicológicos para a vítima
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025